Tribunal: TJES
Processo: 5004348-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004348-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NEURI ALEXANDRINO DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004348-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NEURI ALEXANDRINO DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão monocrática sediada no id 3188078, que, nos termos do artigo 932, III do CPC, não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto, o qual objetivava reformar a decisão que julgou os embargos de declaração opostos em face da sentença que homologou os cálculos apresentados, determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório e o arquivamento da execução.

Em suas razões sediadas no id 3489626 o agravante se insurge contra a decisão agravada, alegando, em síntese, a sentença é terminativa em na parte relativa à homologação dos cálculos apresentados pelo Exequente, em relação aos quais o Estado já havia manifestado sua concordância, bem como em relação à determinação de expedição de RPV em face do Exequente. Entretanto, afirma que a decisão é interlocutória no capítulo referente à fixação de honorários sucumbenciais em percentual diferente daquele que já havia sido fixado anteriormente, sem que houvesse qualquer fundamentação que motivasse a majoração dos honorários. Assim, afirma que o Agravo de instrumento interposto com arrimo no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC deve ser conhecido.

Contrarrazões sediadas no id 3823950, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 21/03/2023

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004348-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NEURI ALEXANDRINO DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Voto

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão monocrática sediada no id 3188078, que, nos termos do artigo 932, III do CPC, não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto, o qual objetivava reformar a decisão que julgou os embargos de declaração opostos em face da sentença que homologou os cálculos apresentados, determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório e o arquivamento da execução.

Em suas razões sediadas no id 3489626 o agravante se insurge contra a decisão agravada, alegando, em síntese, a sentença é terminativa em relação à homologação dos cálculos apresentados pelo Exequente, os quais o Estado já havia manifestado sua concordância, bem como em relação à determinação de expedição de RPV em face do Exequente. Entretanto, afirma que a decisão é interlocutória no capítulo referente à fixação de honorários sucumbenciais em percentual diferente daquele que já havia sido fixado anteriormente, sem que houvesse qualquer fundamentação que motivasse a majoração dos honorários. Assim, afirma que o Agravo de instrumento interposto com arrimo no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC deve ser conhecido.

Contrarrazões sediadas no id 3823950, pelo desprovimento do recurso.

Não obstante aos fundamentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que, nos termos do artigo 932, III do CPC, não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Assim concluo em virtude de considerar que o Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão que julgou embargos de declaração opostos em face da sentença que homologou os cálculos apresentados às fls. 327/342, determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório e o arquivamento da execução, isto é, decisão que possui clara natureza terminativa, eis que extinguiu a execução, a qual, nos termos do entendimento sedimentado pelo C. STJ, deve ser combatida através da interposição de Apelação e não de Agravo.

Ora, a afirmação do Agravante no sentido de que a sentença vergastada é terminativa em relação à homologação dos cálculos apresentados pelo Exequente, em relação aos quais o Estado já havia manifestado sua concordância, bem como em relação à determinação de expedição de RPV em face do Exequente e é interlocutória e, portanto, agravável, no capítulo referente à fixação de honorários sucumbenciais, vai expressamente de encontro ao que disposto no §3º do artigo 1.009 do Código de Processo Civil,
verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. §3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.”

Nesse sentido, vejamos:

[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. (...) Assim, considerando que não há extinção da execução, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. VI - Recurso Especial provido para reformar o acórdão ora recorrido e não conhecer a apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da Bahia - SINTSEF/BA, mantendo hígida as decisões de fls. 405-420 e 441-446. (STJ; REsp 1.947.309; Proc. 2021/0206660-0; BA; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 07/02/2023; DJE 10/02/2023)

Cito, a título de ilustração, outros precedentes de Tribunais pátrios:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Agravo de Instrumento manifestamente inadmissível no caso. Sentença é o pronunciamento pelo qual o juiz extingue a execução. Art. 203, § 1º, do CPC/2015. Apelação que é o recurso adequado para impugnar a sentença, nos termos do art. 1.009 do CPC/2015. Código de Processo Civil revogado que já contava com expressa previsão de que a decisão que importava em extinção da execução seria recorrível por apelação. Art. 475-M, § 3º, do CPC/73. Erro grosseiro quanto ao recurso interposto. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; AI 2296902-31.2022.8.26.0000; Ac. 16418442; Rio Claro; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Lopes; Julg. 31/01/2023; DJESP 09/02/2023; Pág. 2310)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. DE OFÍCIO NÃO CONHECER DO RECURSO. A decisão da impugnação ao cumprimento de sentença que não extingue a execução possui natureza interlocutória, não desafiando recurso de apelação, mas agravo de instrumento, nos termos previstos no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15. Tratando-se de hipótese de erro grosseiro, resta evidente a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. (TJMG; APCV 0010512-77.2011.8.13.0112; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva; Julg. 12/12/2022; DJEMG 13/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECE A ILIQUIDEZ DO TÍTULO E EXTINGUE A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO TERMINATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 203, §1 E 1.009, CAPUT, DO CPC. Interposição de agravo de instrumento. Descabimento. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido. Constitui erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a interposição de agravo de instrumento em detrimento de apelação, em face de sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito em razão da iliquidez do título executado. Agravo de instrumento não conhecido. (TJPR; AgInstr 0061228-86.2022.8.16.0000; Pato Branco; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jucimar Novochadlo; Julg. 12/12/2022; DJPR 12/12/2022)

Ante o exposto, deve ser mantida integralmente os termos da decisão recorrida, razão pela qual conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004348-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NEURI ALEXANDRINO DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA E EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. STJ. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão que julgou embargos de declaração opostos em face da sentença que homologou os cálculos apresentados, determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório e o arquivamento da execução, isto é, decisão que possui clara natureza terminativa, eis que extinguiu a execução, a qual, nos termos do entendimento sedimentado pelo C. STJ, deve ser combatida através da interposição de Apelação e não de Agravo.

2. A afirmação do Agravante no sentido de que a sentença vergastada é terminativa em relação à homologação dos cálculos apresentados pelo Exequente, bem como na parte que determina a expedição de RPV em face do Exequente e é interlocutória e, portanto, agravável, no capítulo referente à fixação de honorários sucumbenciais, vai expressamente de encontro ao que disposto no §3º do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. §3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.”

3. Acerca do tema, o C. STJ: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.

4. Agravo interno conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.